Tribunal: CARF
Processo: 10640.723322/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723322/2013-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.534 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LATICINIOS MB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2013
EXTINÇÃO POSTERIOR DA OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DA
DACON. INAPLICABILIDADE DO ART. 106, II DO CTN.
O enunciado legal do art. 7o da Lei 10.426/2002, que prevê aplicação de multa
por descumprimento de obrigação acessória, não fora revogado, bem como não
se pode operar aplicação retroativa de legislação, vez que não subsiste lei em
sentido estrito que tenha deixado de considerar como infração a falta ou atraso
na entrega da DACON.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DACON.
OBRIGATORIEDADE OBJETIVA. SÚMULA CARF N 2.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva. Alegações de
inconstitucionalidade da multa não podem ser apreciadas pelo Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral. Ausente
a Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723322/2013-71
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Em decorrência do atraso verificado na entrega do Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais – Dacon referente ao 2o semestre de 2009, foi lavrado
contra a Interessada o Auto de Infração de fl. 08, para fins de cobrança de uma
multa no valor de R$ 30.327,46, com fundamento no art. 7o da Lei no 10.426, de
2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004.
Inconformada com a exigência, da qual foi cientificada em 05/09/2013 – AR fl.
35, a Interessada apresentou, em 17/09/2013, a impugnação de fls. 02/07,
alegando, em síntese, que:
- com o advento da Lei no 12.766, de 2012, e a conseqüente alteração da
redação do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, entraram em
vigor novas regras relativas a multas por atraso na entrega de declarações,
demonstrativos e escriturações, não sendo lícito, portanto, fundamentar a
presente autuação no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002;
- o contribuinte não pode ser punido de forma excessiva por um erro que não
gerou qualquer prejuízo financeiro para o Fisco;
- diante da inexistência de correlação entre a multa aplicada e a intensidade da
conduta ilícita, fica patente a irrazoabilidade e a desproporcionalidade da
sanção, evidenciando-se o seu caráter confiscatório.

A 15a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação, de
modo a manter a integralidade da multa em debate. Inconformada, socorre-se a este Conselho
alegando as mesmas razões de impugnação, que em síntese sugere pelo art. 106, II do CTN e a
posterior extinção da obrigatoriedade de transmissão da DACON a multa deve ser igualmente
extinta. Igualmente sustenta que o valor exigido não encontra razoabilidade e proporcionalidade,
vez que ausente a má-fé da Recorrente. Ainda, pugna pela intimação pessoal do seu procurador e
requer sustentação oral durante o julgamento.
Em síntese, são os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da multa por descumprimento de obrigação acessória

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

De acordo com os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON do segundo semestre de 2009
após o prazo fixado.

A multa em análise esta prevista no art. 7o da Lei no 10.426/2002, in verbis:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I De dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês- calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após
o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração.
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no
Dacon, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I À metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II a setenta e cinco por cento, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado
em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Vide Lei no 11.727, de 2008)
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e
pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 1996;
II R$ 500,00 ( quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

§4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às especificações
técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita Federal.
§5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova declaração,
no prazo de dez dias, contados da ciência à intimação, e sujeitar-se-á à multa prevista
no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.

Cabe esclarecer que a multa pelo atraso/falta de entrega de DACON é fixada por
legislação tributária que prevê, de igual modo, multa por descumprimento de demais obrigações
acessórias. Consuma-se com a mera conduta do contribuinte ao teor do que dispõem os artigos
105 e 116 do CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
(...)
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe
são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente
constituída, nos termos de direito aplicável. – grifado.

A entrega de DACON a destempo é conduta formal que considera-se ocorrida no
momento que vencido o lapso temporal para sua regular entrega. A declaração somente pode ser
considerada entregue, de fato, após a completa transmissão dos dados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, por meio de programa específico, onde é gerado automaticamente o Recibo de
Entrega da Declaração.

2
Da inaplicabilidade do art. 106, II do CTN

A Recorrente discorre em seu apelo que, em razão da extinção da obrigatoriedade
da entrega da DACON pela IN 1.441/2014, dever-se-ia aplicar a retroatividade benigna para
expurgar a multa lavrada pelo auto de infração em debate, mesmo quando o fato tenha se
consumado na vigência de ato normativo que tornava obrigatória a entrega da declaração.
Em suma, a Recorrente entende que, pelos termos do art. 106, II, “a” do CTN, por
não haver mais obrigatoriedade de entrega da DACON, não pode subsistir a multa que lhe foi
aplicada.
Sobre os argumentos deduzidos pela Recorrente, insta destacar que o enunciado
legal do art. 7o da Lei 10.426/2002, que prevê aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, não fora revogado, bem como não se pode operar aplicação retroativa
de legislação, vez que não subsiste lei, em sentido estrito, que tenha deixado de considerar
como infração a falta ou atraso na entrega da DACON .
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

A lei atribui à Administração o poder de impor ônus e deveres aos particulares,
chamadas obrigações acessórias ou deveres instrumentais, que têm por objeto as prestações,
positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Vale transcrição do que prevê o art. 113, §3o do CTN quando do tratamento das
obrigações acessórias:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. – grifado.

Se Lei, em sentido estrito, impõe penalidade pecuniária por descumprimento de
obrigação acessória, não pode Instrução Normativa extinguir o comando normativo enunciado
em Lei.
Sendo pelo exposto e pela legislação de regência, não se pode afastar a multa
imposta à Recorrente por ter incorrido em descumprimento de obrigação acessória, estipulada
em Lei, de modo que não merece reforma o acórdão recorrido.

3
Do argumento de desproporcionalidade da multa

Em suas razões recursais a Recorrente sustenta que, por ausência de má-fé, a
multa aplicada fere os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade; alegações
que faz no objetivo de que se atenue a penalidade prescrita em Lei.
Sobre alegação de matéria constitucional face à legislação tributária, impera a
Súmula CARF n. 2o, na qual expressamente veda apreciação de constitucionalidade de lei
tributária no âmbito deste Conselho:

Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto, furto-me à apreciar os argumentos de proporcionalidade e
razoabilidade da multa em debate.

4
Do requerimento de intimação para sustentação oral

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há amparo legal
para que intimação/notificações destinadas aos interessados no processo em seu domicílio fiscal,
nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/1072, seja feita em nome do seu procurador. Em razão
do bem jurídico em debate e o sigilo fiscal inerente aos processos administrativos fiscais, as
intimações deverão ser direcionadas ao contribuinte, seja por via postal ou caixa postal
eletrônica, especialmente quando tratar-se de contribuinte que tenha optado por DTE (Domicílio
Tributário Eletrônico).
No que diz respeito ao requerimento de sustentação oral formulado no Recurso
Voluntário, há que se lembrar o que dispõe o art. 61-A, §2o., do Anexo II do Regimento do
Interno do CARF (RICARF):
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
§ 1o Os processos serão pautados em reunião composta por sessões não presenciais
virtuais. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)
Deveria a parte interessada adequar-se às regras regimentais deste Tribunal
Administrativo, razão pela qual o pleito não merece acolhida.

5
Conclusão

Pelo exposto e por tudo que nos autos consta, voto por conhecer do Recurso
Voluntário para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.534 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723322/2013-71

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital